Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710558-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, da r. decisão (id. 151262937, autos originários) proferida na ação renovatória de locação movida contra MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA, que homologou os laudos periciais, in verbis: “A autora apresentou nova impugnação ao laudo e manifestações complementares apresentadas pelo perito. Entretanto, importante destacar que a irresignação com o resultado da perícia não possui o condão de anular o trabalho anterior e ensejar novos pronunciamentos, mormente quando bem fundamentado o laudo e explicitados os índices utilizados. Ademais, as derradeiras impugnações serão analisadas por ocasião da sentença e o julgamento da ação tomará como base não só a perícia, mas todos os demais documentos acostados aos autos, incluindo os laudos dos assistentes técnicos. Nesse contexto, homologo o laudo principal de ID 139756703, bem como seus complementos de IDs 142359860 e 146209206, determinando a conclusão dos autos para sentença, na ordem cronológica. Expeça-se alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito, consoante item 15 da decisão de ID 97320881.” Em que pese a agravante-autora fundamente o cabimento do recurso no art. 1.015, inc. II, do CPC, a decisão que homologa laudos periciais na fase de conhecimento de ação renovatória de locação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá, se o caso, alegar a matéria relativa ao cerceamento de defesa em apelação, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a parte para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora